Tribunal: TJDFT
Processo: 0016374-91.2015.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0016374-91.2015.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MB ENGENHARIA SPE 030 S/A, BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. EMBARGADO: IOLANDA ALVES DE BARCELOS VIEIRA DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada (IOLANDA ALVES DE BARCELOS VIEIRA) para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 14348610 - Pág.1/5, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora